Tribunal: TCU
Processo: 030.128/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria, no âmbito de Fiscalização de Orientação Centralizada, realizada para avaliar a regularidade de contratação cujo objeto eram obras de engenharia em adutoras, barragens, canais pontes e perímetros irrigados, situados nas cidades de Caicó, Cruzeta, Mossoró e Pau dos Ferros, todas no Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria objetivando avaliar a regularidade dos procedimentos de contratação da empresa Sol Brazen Incorporações e Construções Ltda. pela Coordenadoria Estadual do Departamento Nacional de Obras contra as Secas no Rio Grande do Norte (Dnocs-Cest/RN), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar aos Srs. José Eduardo Alves Wanderley, José Humberto Dantas de Medeiros e João Guilherme de Souza Neto multas individuais de R$ 86.646,75, com fulcro no art. 58, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. considerar graves as condutas dos Srs. José Eduardo Alves Wanderley, José Humberto Dantas de Medeiros e João Guilherme de Souza Neto; 9.5. aplicar aos responsáveis indicados no subitem anterior a sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de oito anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992: 9.6. declarar a inidoneidade das empresas designadas adiante para participar de licitações na Administração Pública Federal, bem como de certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais e de licitações promovidas por entidades do "Sistema S", nas quais haja a aplicação de recursos públicos de natureza parafiscal: 9.6.1. Sol Brazen Incorporações e Construções Ltda. - EPP, por cinco anos; e 9.6.2. Brasil Tec Construções e Serviços Ltda. e Renascença Empreendimentos Ltda., por três anos. 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, às empresas interessadas, ao Dnocs, à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Norte e à Procuradoria da República no mesmo estado, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.